Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O indeferimento de pedido de remessa dos autos à contadoria judicial formulado pela Defensoria Pública, na atuação de Curadoria de Ausentes, configura cerceamento de defesa na medida em que a referida instituição não possui profissionais com conhecimentos em contabilidade para a elaboração de cálculos necessários à instrução dos embargos em que se alega excesso de execução.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.